Tribunal: TJSP
Processo: 1003244-30.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. EMBARGOS REJEITADOS".(v.35185).